Tribunal: STF
Processo: AR 3011
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, neguei seguimento à ação rescisória.



    O embargante, alegando ter havido “omissão e contrariedade” na decisão impugnada, formulou seu pedido da seguinte forma:



    “Diante do exposto, com fulcro nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, da fungibilidade dos recursos, da inocência e através dos arts. 1.022 do NCPC c/c art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é o presente para requerer a Vossa Excelência por questão de humanidade que sejam os Embargos de Declaração conhecidos acolhidos para resolver o(s) vício(s) da omissão e/ou da contradição apontados nesta peça processual, para, afinal dar prosseguimento a Ação Rescisória e sua consequente procedência pelos fatos e fundamentos aduzidos e devidamente documentados. 



    Sendo sanados os vícios acima apontados, que seja concedido ao Embargante o direito de liminarmente retornar ao cargo de Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro que tanto sonhou, lutou e se dedicou.



    Alternativamente, se assim por bem não entender V. Exa., requer ainda que seja convertido em diligência o feito para composição civil, intimar o Estado do Rio de Janeiro na pessoa de seu representante – Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, a fim de se manifestar acerca da proposta ora declinada.” (doc. eletrônico 32; grifei) 



    É o sucinto relatório.



    Não tem razão a parte embargante.



    Diferentemente do arguido nos presentes embargos de declaração, a decisão impugnada não incorreu em vício algum, limitando-se a mencionar que o art. 966 do Código de Processo Civil vincula o cabimento da ação rescisória às decisões de mérito, com a ressalva posta no §2º do mesmo dispositivo.



    Reforcei que, embora esta Suprema Corte seja competente para julgar as ações rescisórias que tenham por objeto os seus próprios julgados, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, revela-se essencial que o acórdão rescindendo tenha efetivamente apreciado a questão constitucional controvertida. Como se percebe, isso não aconteceu.



    A matéria suscitada pelo autor acerca da “restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal” não chegou nem sequer a ser apreciada pelo acórdão rescindendo, o que impede o próprio conhecimento do pedido, conforme destaquei. Não houve, friso novamente, exame do mérito da controvérsia.



    A ação rescisória, dessa maneira, não se mostra cabível quando o acórdão rescindendo não examinou as alegações de fundo e se restringiu ao exame dos pressupostos processuais do recurso extraordinário.



    O embargante, de forma inequívoca, reiterando “fatos e fundamentos aduzidos e devidamente documentados”, pretende revolver a própria matéria de mérito devidamente enfrentada na origem, tanto que, respeitosamente, esteve longe de apontar em que consistiriam a omissão e a contrariedade capazes de legitimar o provimento do recurso. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal que concluiu pela inviabilidade do uso dos embargos de declaração para revolvimento do caso:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” RE 1077813 AGR-ED-EDV-ED-ED / PR 4 (RE 1.435.395 AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/8/2023). “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de contradição ou omissão. 3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do julgado. 4. Embargos rejeitados.” (Rcl 52.781 AgR-ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/8/2023; grifei)



    Posto isso, considerando que a decisão embargada não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Arquivem-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator